Tribunal: STF
Processo: ARE 1412193
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. 1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. No caso concreto, verifica-se que a postura adotada pelo Tribunal de origem não se confunde com a negativa de entrega da jurisdição, pois o posicionamento desfavorável à tese daquele que recorre não importa em lacuna na prestação jurisdicional. 2. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. Segundo consta da decisão recorrida, o julgador de primeiro grau concluiu pela desnecessidade de oitiva de testemunhas, tendo em vista que as contas de consumo a justificar a existência de bem de família devem ser provadas documentalmente e não por intermédio de depoimento. Acrescentou o juízo de origem que ‘a ação foi julgada improcedente supostamente por não haver provas da existência do bem de família’. O Regional, por sua vez, ainda invocou o entendimento consubstanciado no art. 884, § 2°, da CLT, segundo o qual cabe ao Juiz deliberar sobre a necessidade ou não de prova oral na fase de execução. Pois bem, é de sabença geral que o juízo detém ampla liberdade na condução do processo e na formação do seu convencimento, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias, consoante o teor do artigo 765 do mesmo diploma. Trata-se não só de uma prerrogativa do magistrado como também de um dever, de velar pela rápida solução da lide, segundo expressa previsão constitucional contida no art. 5º, LXXVIII, da CF. Nesse contexto, o indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa, mormente quando o magistrado já reuniu todos os elementos probatórios para firmar seu convencimento e decidir de forma motivada, como ocorreu no caso concreto. 3. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. Em que pesem os argumentos dos ora agravantes quanto à suposta condição de bem de família do imóvel penhorado, não há como alterar a conclusão do acórdão recorrido, o qual manteve a penhora, porque demonstrado de forma clara e inafastável o intuito dos autores em fraudar a execução com a transferência do imóvel para uma terceira empresa. Em razão dos limites estreitos a que estão submetidos os processos em execução de sentença, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 
    2.  Houve a oposição de embargos de declaração, rejeitados na origem por meio de decisão colegiada assim ementada:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. 3. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. Rejeitam-se os embargos de declaração com conteúdo impugnatório, opostos a decisão cujos fundamentos estão explicitados em termos compreensíveis e coerentes, além de abrangentes da totalidade do tema. Embargos de declaração rejeitados.
    3. Os recorrentes alegam que o acórdão contrariou os arts. 1º, III; 5º, XI, XXII, LIV e LV; 6º; e 226, todos da Constituição Federal. Em resumo, sustentam: (i) a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) a violação à proteção legal do bem de família; (iii) a nulidade da penhora, da hasta pública e da adjudicação por ausência de citação de um dos recorrentes; (iv) a possibilidade de discussão, por meio da interposição de recurso de revista na fase de execução, de questões constitucionais.
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    8. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. Outrossim, os temas de repercussão geral envolvendo a impenhorabilidade do bem de família não possuem aderência expressa com o caso concreto em julgamento.
    10. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 18 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.